Tribunal: STJ
Processo: 0809012-52.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206031 - PE (2025/0111022-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
FREDERICO MATOS BRITO SANTOS - PE024527
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. INCENTIVOS FISCAIS. TEMA 1.182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 957 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator
26/9/2017
6/10/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
.
12/9/2017
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50426306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0aae6d61-1995-488a-bfa7-60f4aff89cdd

IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50426306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0aae6d61-1995-488a-bfa7-60f4aff89cdd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206031 - PE (2025/0111022-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL
LTDA
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
FREDERICO MATOS BRITO SANTOS - PE024527
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. INCENTIVOS FISCAIS. TEMA 1.182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 957 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator
26/9/2017
6/10/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
.
12/9/2017
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA49449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 27a7074b-bb9c-44ce-a9ff-923aa0524265

IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DE IRPJ
E CSLL. INCENTIVOS FISCAIS. TEMA 1.182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. TEMA 957 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A CAPÍTULOS DE
RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE
ENTRE O ACÓRDÃO E AS TESES FIXADAS PELO STJ E PELO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravos internos
interpostos por CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA
contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a Região que negou
seguimento a capítulos dos recursos extraordinário e especial, em razão da conformidade do
acórdão recorrido com os Temas 957, do Supremo Tribunal Federal (STF), e 1182 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões
em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1182, que trata da (im)
possibilidade de exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
Documento eletrônico VDA49449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 27a7074b-bb9c-44ce-a9ff-923aa0524265

de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. (ii)
estabelecer se o Tema 957 do STF é aplicável ao caso, considerando a natureza da
controvérsia como infraconstitucional pela ausência de repercussão geral. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. Do cotejo entre o conteúdo do acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região com as teses firmadas no julgamento do Tema 957/STF e do Tema
1182/STJ, conclui-se pela conformidade do acórdão objeto dos recursos extraordinário e
especial e o entendimento firmado de modo definitivo pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O artigo 1.040 do Código de Processo Civil - CPC
estabelece a data da publicação do acórdão paradigma como marco para aplicação dos
precedentes qualificados. De todo modo, o Tema 1182 transitou em julgado em 14.08.2024.
5. Em que pese a argumentação da agravante - que o STF não apreciou a repercussão geral
da possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de do IRPJ e da
CSLL considerando que o próprio STF vislumbrou a repercussão geral do Tema 843 -
verifica-se da simples leitura da tese que o Tema 957 do STF trata da exata hipótese dos
autos, reconhecendo a ausência de repercussão geral da matéria, enquanto o Tema 843 do
STF discute tributos diversos. No sentido da autonomia entre as referidas teses, já se
manifestou o próprio Supremo Tribunal Federal (RE 1263489, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
; RE 1210497, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j.
). IV. Dispositivo e
26/03/2020
04/06/2019
Tese 6. Agravos internos não providos.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
nos autos, é inviável a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator Ministro Herman
26/9/2017
6/10/2017
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
. É o que se confere do
3/8/2017
12/9/2017
seguinte trecho do acórdão:

Documento eletrônico VDA49449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 27a7074b-bb9c-44ce-a9ff-923aa0524265

[...]
Os aludidos requisitos são tratados na tese jurídica do Tema Repetitivo 1182 do STJ:
"1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art.
30 da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida
de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita
Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório,
for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade
estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico". Diante dessas normas,
revela-se a impertinência da alegação de desrespeito à imunidade tributária recíproca,
prevista no art. 150, VI, da Constituição Federal, tampou de ilegalidade da cobrança de IRPJ
e CSLL sobre os benefícios fiscais de ICMS. No julgamento do ER Esp 1.517.492-PR, não
foi decidido que incentivos fiscais de ICMS não integram a base do IRPJ e da CSLL, mas
apenas que os créditos presumidos deveriam ser beneficiados por essa exclusão. Há
distinção sobre o crédito presumido do ICMS e os demais incidentes sobre esse tributo,
segundo o magistério do Juiz Federal Márcio Cavalcante, como divisado nas razões de
decidir da sentença no Processo no 0801027-26.2023.4.05.8302: "Existem diferenças entre o
crédito presumido de ICMS e os demais benefícios incidentes sobre esse imposto. A
atribuição de crédito presumido ao contribuinte representa dispêndio de valores por parte do
Fisco, afastando o chamado "efeito de recuperação" da arrecadação. Por outro lado, os
demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a mesma característica,
pois a Fazenda Estadual, não obstante possa induzir determinada operação, se recuperará
por meio do efeito de recuperação." Essa distinção, imprescindível para o entendimento do
mecanismo de concessão de incentivos fiscais do ICMS e seu efeito de recuperação, restou
exaustivamente definida no item 4 da ementa do R Esp n. 1.945.110/RS, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, D Je de
, Tema 1.182:
26/4/2023
12/6/2023
[...]

Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA49449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 27a7074b-bb9c-44ce-a9ff-923aa0524265

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Dessa forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação
de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A
8/11/2018
23/11/2018
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp
1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp
10/4/2019
a quo
n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 27a7074b-bb9c-44ce-a9ff-923aa0524265

Documento eletrônico VDA49449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 27a7074b-bb9c-44ce-a9ff-923aa0524265

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.206.031 / PE
Número Registro: 2025/0111022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090125220234058300 8090125220234058300
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
FREDERICO MATOS BRITO SANTOS - PE024527
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ERICK MACEDO - PB010033
FREDERICO MATOS BRITO SANTOS - PE024527
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 123739d4-e872-4968-ac6b-455bf276a1b0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 123739d4-e872-4968-ac6b-455bf276a1b0